Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729676-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 7 ETAPA - QD 2 CJ 2 LT 06 AGRAVADO: ENDIE MICHELE PEREIRA DA SILVA RAULINO DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo em vista que, nos autos originários, o agravante pediu a extinção do processo principal pelo pagamento do débito em litígio (ID 64925090). Retire-se de pauta. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator